Tribunal: TJDFT
Processo: 0028225-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0028225-17.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TEREZINHA ANTUNES LOBO Com as informações trazidas pelo apelante e o pedido de retomada do trâmite processual com julgamento do recurso, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a apelada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 1 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES